Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DO DF. DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. DESCONTOS AUTORIZADOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Juízo de primeiro grau determinou ao recorrente que reduza “a parcela do empréstimo tomado pelo autor, proposta n. 13775824, com débito direto em conta-corrente, para o valor de R$ 1.284,37 (mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), com readequação do prazo total do contrato, caso necessário, mantidas as demais disposições contratuais originalmente estabelecidas, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por cobrança em desacordo com essa decisão, até o limite de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) , sem prejuízo do disposto no art.537, §1.o, do Código de Processo Civil(...)”.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido é Militar do Distrito Federal. Narra que recebe atualmente remuneração líquida de R$ 2.285,30 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), porquanto possui um grande desconto no seu contracheque por conta de vários empréstimos contraídos junto ao recorrente. Diz que possui consignado no valor de R$ 3.640,93 (três mil seiscentos e quarenta reais e noventa e três centavos), mais desconto na conta-corrente no valor de R$ 1.995,94 (mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), totalizando o valor mensalmente R$ 5.635,87 (cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Sustenta que os descontos ultrapassam o limite legal de 30%, alcançando o patamar de 60%. Pede a procedência do pedido a fim de que os descontos se limitem ao percentual máximo de 30% de sua renda líquida.
4. Nas razões recursais, o recorrente suscita prejudicial de mérito. Alega, conforme entendimento do STJ, que não são ilegais os descontos em conta corrente acima de 30%. Pede a reforma da sentença para sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede que a limitação dos descontos observe o limite de 40%, previsto na Lei n.o 14.131/2021.
5. Contrarrazões ao ID 28889472.
6. Da prejudicial de mérito. O recorrente alega que o processo deve ter sua tramitação suspensa, uma vez que o Juízo de primeiro grau não teria observado a afetação do tema à sistemática dos recursos repetitivos. Não há que se falar em suspensão da marcha processual, pois, em 28.06.2022, houve publicação do acórdão relativo ao Tema 1085, o qual será doravante abordado. Prejudicial rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
8. A referida Lei no 14.131, de 30.03.2021, não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que o recorrido é Militar do DF e, assim, está submetido a regime jurídico específico.
9. A soma dos valores dos empréstimos consignados não podem suplantar o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar, consoante o disposto no art. 27 da Lei 10.486/2002 (a qual dispõe sobre a remuneração dos militares do DF), que diz: "Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; IX - auxílio-fardamento."
10. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
11. Da análise dos autos, verifica-se que o contracheque de ID 28889402, que acompanha a petição inicial, demonstra que os descontos em folha de pagamento não superam o limite de 30% (trinta por cento). Quanto aos débitos em conta-corrente, a cédula de crédito bancário juntada ao ID 28889432 (Proposta n.o 13775824), a qual foi objeto da sentença, possui expressa disposição autorizativa de descontos em conta-corrente (Cláusula Décima Terceira). Não cabe aplicar, portanto, o limite percentual do Estatuto dos Militares do DF para os pagamentos feitos por meio de débito automático em conta.
12. Os pagamentos por meio de débito automático não incidem diretamente sobre a remuneração do militar, mas sobre os recursos mantidos em sua conta bancária, na data de vencimento das parcelas. O saldo mantido em conta integra seu patrimônio particular e é livremente disponível, não se podendo fixar limite de gastos. Além disso, inexiste proibição legal quanto à incidência de descontos dessa natureza, desde que exista anuência, consoante a já mencionada tese firmada pelo STJ.
13. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.